Tribunal: TJPA
Processo: 0809972-37.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809972-37.2018.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ANA LUZIA PESSOA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0809972-37.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES - OAB/PA 20.103 - A.

AGRAVADO: ANA LUIZA PESSOA FARIAS.

ADVOGADO: RUI G. S. TAVARES – OAB/PA 23.938.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA INDEVIDA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou procedente em parte pedido de declaração de inexistência de débito decorrente de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, mas improcedente o pedido de indenização por danos morais. A agravante sustenta a legalidade da cobrança e pleiteia a total improcedência dos pedidos do agravado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cobrança de consumo não registrado (CNR) sem comprovação do procedimento administrativo prévio estabelecido pela Resolução ANEEL nº 414/2010; e (ii) saber se a cobrança indevida, por si só, sem inscrição em cadastros restritivos ou interrupção do fornecimento, gera dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A concessionária não comprovou o cumprimento do procedimento administrativo prévio estabelecido nos arts. 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010, sendo aplicáveis as teses do IRDR nº 4, tornando inválida a constituição do débito.

Aplica-se a inversão do ônus da prova (art. 373, II, CPC e CDC), cabendo à concessionária demonstrar a prestação do serviço sem falhas e a regularidade do consumo cobrado.

4. Não obstante a invalidade do débito, não houve efetivo prejuízo extrapatrimonial, pois não ocorreu inscrição em cadastros de proteção ao crédito nem interrupção do fornecimento de energia elétrica.

5. A mera cobrança indevida, por si só, não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação de efetivo constrangimento, aflição ou violação à honra do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A cobrança de consumo não registrado (CNR) sem observância do procedimento administrativo da Resolução ANEEL nº 414/2010 constitui débito inválido. 2. A mera cobrança indevida, sem inscrição em cadastros restritivos ou suspensão do serviço, não gera dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3º; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1685959/RO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.10.2018; STJ, AgRg no AREsp 448.372/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
, Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 34ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos seis (6) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0809972-37.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES - OAB/PA 20.103 - A.

AGRAVADO:
ANA LUIZA PESSOA FARIAS.

ADVOGADO:
RUI G. S. TAVARES – OAB/PA 23.938.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de

AGRAVO INTERNO em EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 24914627 pag. 1/4
, a qual conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela recorrente, reformando em parte a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Nas
razões do agravo interno

o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser declarado a legalidade da cobrança, e julgar totalmente improcedentes os pedidos do agravado, face ao procedimento legal da cobrança, mantendo a improcedente referente aos demais pedidos.

Sem
contrarrazões ao agravo interno
conforme certidão da UPJ de
Id. 26205539.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 20 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA INDEVIDA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou procedente em parte pedido de declaração de inexistência de débito decorrente de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, mas improcedente o pedido de indenização por danos morais. A agravante sustenta a legalidade da cobrança e pleiteia a total improcedência dos pedidos do agravado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cobrança de consumo não registrado (CNR) sem comprovação do procedimento administrativo prévio estabelecido pela Resolução ANEEL nº 414/2010; e (ii) saber se a cobrança indevida, por si só, sem inscrição em cadastros restritivos ou interrupção do fornecimento, gera dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A concessionária não comprovou o cumprimento do procedimento administrativo prévio estabelecido nos arts. 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010, sendo aplicáveis as teses do IRDR nº 4, tornando inválida a constituição do débito.

Aplica-se a inversão do ônus da prova (art. 373, II, CPC e CDC), cabendo à concessionária demonstrar a prestação do serviço sem falhas e a regularidade do consumo cobrado.

4. Não obstante a invalidade do débito, não houve efetivo prejuízo extrapatrimonial, pois não ocorreu inscrição em cadastros de proteção ao crédito nem interrupção do fornecimento de energia elétrica.

5. A mera cobrança indevida, por si só, não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação de efetivo constrangimento, aflição ou violação à honra do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A cobrança de consumo não registrado (CNR) sem observância do procedimento administrativo da Resolução ANEEL nº 414/2010 constitui débito inválido. 2. A mera cobrança indevida, sem inscrição em cadastros restritivos ou suspensão do serviço, não gera dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, §3º; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, 130 e 133
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1685959/RO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.10.2018; STJ, AgRg no AREsp 448.372/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06.11.2018.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, decisão monocrática de
Id. 24914627 pag. 1/4.

Aduz a agravante em síntese, que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser declarado a legalidade da cobrança, e julgar totalmente improcedentes os pedidos do agravado, face ao procedimento legal da cobrança, mantendo a improcedente referente aos demais pedidos.

Apesar das alegações trazidas no interno pelos recorrentes, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Da declaração de inexistência do débito

Conforme relatado, a presente demanda versa sobre a conduta da concessionária de energia elétrica, a qual caberia à requerida o ônus de comprovar o serviço prestado sem qualquer falha, assim considerando o que determina o art. 373, II do CPC e o instituto da inversão do ônus da prova.

Nesse sentido seria essencial que a recorrente tivesse demonstrado a realidade do consumo do autor, sustenta o recorrente, que a cobrança do débito é inteiramente válida em face da comprovação de consumo da Conta Contrato em questão, que demonstram a regularidade do débito cobrado, discutido na ação.

Vê-se que as teses editadas no IRDR nº 4 foram mantidas e devem ser empregadas na análise do julgamento do presente processo.

Compulsando os presentes autos, verifico que, a recorrente não apresenta qualquer documento que comprove a constituição do débito pela concessionária de energia,
não houve a comprovação do estrito cumprimento da realização do procedimento administrativo prévio estabelecido nos arts. 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL
.

Dos Danos Morais

No campo da responsabilidade civil, prescruta-se se a conduta da concessionária de energia elétrica, qual seja, efetuar cobrança de valores decorrente de consumo não registrado (CNR), constituído de forma inválida, consistiria ato ilícito passível de indenização, na forma do art. 14, do CDC, uma vez que a relação jurídica contratual dos autos é de natureza consumerista.

Nesse sentido, percebo ser incontroverso que a Apelante efetivamente realizou a cobrança indevida de consumo não registrado, porém,
não houve inscrição do nome da parte em cadastros de restrição de crédito, tampouco houve a interrupção do fornecimento de energia em razão do débito questionado.

Pela dicção expressa do art. 14, §3º, do CDC, em casos de fato do serviço, a responsabilidade civil do fornecedor pelos danos causados somente será afastada quando este comprovar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ii) que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Na hipótese dos autos, relativamente a comprovação do dano, entendo que, inobstante a invalidade do débito, não houve efetiva a interrupção/suspensão/corte de fornecimento de energia elétrica em relação ao débito questionado. Além disso, não consta nos autos que o débito questionado teria sido inscrito em cadastros de proteção ao crédito.

Desta forma, apesar da conduta da Apelante, não se verifica efetivo prejuízo de ordem extrapatrimonial, posto que a parte demandante não sofreu qualquer violação a sua honra ou aflição em sua esfera psíquica, sendo que o ato de cobrança indevida, por si só, não é capaz de gerar dano moral.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.

1. A reforma do acórdão recorrido, a fim de se concluir pela ocorrência de dano moral com base na cobrança indevida, demanda o reexame de fatos e provas dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inexistência de dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1685959/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA.

1. A simples cobrança indevida de serviço de telefonia, sem inscrição em cadastros de devedores, não gera presunção de dano moral. Precedentes.

2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu pela ocorrência de mero dissabor, afastando o dano moral. A revisão do entendimento adotado encontra óbice no verbete 7 da Súmula desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 448.372/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018)

Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto não evidenciam o prejuízo extrapatrimonial sofrido pelo Apelado diante da cobrança indevida, não sendo possível cogitar que a ação gerou constrangimento, aflição temporária e angústia relevante, logo, inexistem danos morais.

(...)”

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
24914627 pag. 1/4
.

É como voto.

Belém/PA, 06 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/10/2025